Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO. COMPROVAÇÃO POR NOTAS FISCAIS. VALIDADE. NOME E/OU ENDEREÇO DO CLIENTE. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS. NEGOCIAÇÃO COMPROVADA. NÃO EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NARRATIVA INICIAL. COMPROVAÇÃO. CÁLCULOS REALIZADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. ACERTO. INDICAÇÃO DE PROVAS DOS VALORES CONSTANTES DO CÁLCULO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA.
1. Cabe ao réu, no momento da contestação, impugnar as provas documentais regularmente juntadas aos autos pelo autor no momento do protocolo da petição inicial. Inteligência dos arts. 336, 341, 342, CPC.
2. A praxe comercial é de que as notas fiscais sejam expedidas em nome do adquirente dos produtos, razão por que devem ser consideradas válidas, para fins de comprovação dos gastos com compra de materiais de construção pelo empreiteiro, mesmo diante da ausência do nome e/ou endereço (para entrega) do dono da obra, cliente do empreiteiro.
3. É ônus processual do réu, em observância ao princípio da eventualidade, manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (Art. 341, CPC), bem como comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC).
4. In casu, a ausência de impugnação específica em relação à execução dos serviços extracontratuais, bem como diante da ausência de prova em sentido contrário à narrativa inicial, corroborada por elementos indiciários constantes dos autos, tornam incontroversos os fatos delineados pelo autor.
5. Não devem prosperar as alegações de erro de cálculo elaborado pelo juízo de primeiro grau quando a parte recorrente não aponta as provas que sustentam suas afirmações, em especial quando os elementos dos autos conduzem a conclusões em sentido diametralmente oposto às razões recursais.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.